Tribunal: TJSP
Processo: 1024175-31.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de onze horas na viagem que a autora contratou com a parte demandada - Ausência de prova da alegação da ré de que problemas climáticos teriam acarretado o cancelamento do voo - Ônus da prova que incumbia à demandada (art. 373, II, do CPC) - Falha na prestação do serviço configurada - Autora realocada em outro voo, acarretando atraso de onze horas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de onze horas na viagem que a autora contratou com a parte demandada - Ausência de prova da alegação da ré de que problemas climáticos teriam acarretado o cancelamento do voo - Ônus da prova que incumbia à demandada (art. 373, II, do CPC) - Falha na prestação do serviço configurada - Autora realocada em outro voo, acarretando atraso de onze horas até a chegada ao destino final - Demandada não demonstrou que tivesse garantido durante o período de atraso do voo a assistência necessária e suficiente à requerente (art. 373, II, do CPC) - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida, com fixação adequada de R$ 7.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte - Juros de mora devidos a partir da citação, quando a devedora foi constituída em mora (art. 240 do CPC), notadamente por se tratar de ilícito contratual - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 (art. 85, § 11, do CPC).